Tribunal: TCU
Processo: 017.622/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6646/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.622/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula da Fonseca Mayrink Couto (XXX.642.317-XX); Claudia Cristiane da Fonseca Mayrink Couto (XXX.511.157-XX); Cristina de Melo Cesarino (XXX.248.667-XX); Denize da Fonseca Mayrink Couto (XXX.995.727-XX); Jacqueline da Fonseca Mayrink Couto (XXX.455.807-XX); Marcia Pereira da Silva Guimaraes (XXX.446.847-XX); Maria de Lourdes Neto Souza (XXX.679.177-XX); Solange Ottero Freire (XXX.195.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.